Tribunal: STF
Processo: RMS 16356
Classe: RMS
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-07
Data de publicação: 1973-02-07

Ementa:
1. O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NA VIGENCIA DA LEI N.
4.299/63 E DA LEI N. 4.784/65, O IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES
ERA DEVIDO AO ESTADO EM QUE SE EFETUAVA A CONSIGNAÇÃO OU VENDA. 2.
FIRMOU, IGUALMENTE, A CORTE, QUE PALMITO EM CONSERVA E PRODUTO
INDUSTRIALIZADO, E NÃO AGRICOLA OU EXTRATIVO. 3. PRECEDENTES
JUDICIAIS.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.